Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA EC N.o 113/2021. SÚMULA N.o 162 DO STJ. TAXA SELIC.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que decidiu a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Agravo de instrumento conhecido, nos termos do disposto no art. 80, inc. III do RITRTJDFT, Resolução n.o 20 de 2021.
2. Os cálculos apresentados pela Contadoria no cumprimento de sentença consideraram a correção monetária pela SELIC, mas a partir do trânsito em julgado da sentença; ademais, a decisão agravada informou que o Agravante deveria ter recorrido tempestivamente da sentença, pois nela reside o comando judicial seguido pela Contadoria para a elaboração dos cálculos.
3. A Súmula n.o 162 do STJ dispõe que “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”. Portanto, incorreto o cálculo que considerou a data do trânsito em julgado da sentença para o início da correção, devendo ser considerada a data do pagamento do tributo.
4. Revisão de correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo, como dispõe o AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017. Aplicável, ao caso, o disposto no art. 3o da EC n.o 113/2021, devendo incidir a Taxa SELIC tanto para correção quanto para compensação de mora, uma única vez, acumulada mensalmente.
5. A ordem de expedição do RPV deve ser realizada pelo juízo do cumprimento de sentença; entretanto, a fim de não causar prejuízo, a diferença a ser recebida pelo Agravante poderá ser paga por RPV complementar ou suplementar, sendo desnecessário o cancelamento do RPV expedido sob as orientações do cálculo anterior.
6. Agravo CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que seja refeito o cálculo do débito discutido, devendo incidir sobre ele apenas a Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir do pagamento do tributo, em 30/5/2022, conforme o disposto na EC n.o 113/2021 e na Súmula n.o 162 do STJ; a diferença encontrada no novo cálculo deverá ser paga com a expedição de novo RPV complementar ou suplementar, mantendo-se o RPV já expedido sob o ID 152672150 (processo originário). Sem custas e sem honorários.